Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-79.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000863-79.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LEANDRO MARCOS GOETZ - CPF: 535.829.851-72 (AGRAVADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (REPRESENTANTE), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS VÁLIDA – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – TERMO FINAL DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS –INGRESSO DA AÇÃO – RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA IMPEDIDA PELA RETENÇÃO ABUSIVA DE METADE DO VALOR CONTRATADO – ÔNUS QUE NÃO PODE RECAIR CONTRA PARTE PREJUDICADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Por se tratar de ação que visa a rescisão contratual e devolução de parcelas e não a cobrança de dívida, sendo reconhecida a abusividade de retenção de metade do valor pago, a sucumbência deve recair sobre a vendedora que praticou ato ilícito, ainda que se fosse aplicável o princípio da causalidade, caberia à esta a responsabilidade pelas despesas processuais.

Em que pese em alguns casos a responsabilidade de tributos ser atribuída ao promitente comprador enquanto na posse de bem, no caso em análise, a rescisão contratual, à época, somente não foi possível diante da retenção abusiva de metade (50%) do valor pago pelo terreno, assim a posse do bem após ajuizamento da ação ocorreu involuntariamente, de modo que a demora no julgamento da lide não pode ser atribuído à parte já prejudicada, cujas despesas devem ter como data final a do ajuizamento da ação, ainda mais quando a agravante
possui o imóvel em seu patrimônio e poderá aliená-lo novamente, sobre o qual incidirá as valorizações decorrentes do tempo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N.o
0000863-79.2010.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVADO: LEANDRO MARCOS GOETZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto por
PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
, em face da decisão que desproveu o recurso de apelação cível interposto contra
LEANDRO MARCOS GOETZ
para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Parcelas Pagas
para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenar a Apelante a devolver o valor pago pelo Apelado a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a contar do pagamento de cada parcela, com respectiva retenção do percentual de 20% (vinte por cento), bem como de eventuais débitos como IPTU, Contribuição de Iluminação Pública, entre outras, desde a celebração do contrato até a propositura da ação, condenou-lhe também ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A agravante sustenta que não cabe na hipótese o julgamento monocrático, visto que a Súmula 568 do STJ não se aplica ao caso.

Reitera o debate sobre o ônus do pagamento do IPTU, sob o argumento de que não se trata de matéria pacifica, e que este recairia ao promitente comprador que ficou na posse do imóvel até a rescisão do contrato.

Afirma que o próprio contrato celebrado entre as partes previa essa imputação de pagamento ao pretenso comprador.

Nesses termos, pugna pela reforma da decisão ora agravada e, consequente provimento do recurso de apelação cível para que a sentença seja modificada e redistribuídos o ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, o agravado se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020